Tribunal: STF
Processo: ARE 1293217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A apelante se diz uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que importou instrumentos médico-hospitalares destinados à consecução de seus fins, declarada de utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal, e isenta do Imposto de Renda. Segundo seus estatutos sociais, nenhum dos diretores é remunerado, inexiste distribuição de rendas ou participação de terceiros no resultado líquido das atividades (art. 18, § 3º, f. 53/56), mantendo-se regular a escrituração de receitas e despesas, cuja finalidade é a promoção da assistência social beneficente, educacional, cultural e de saúde (art. 2º), prestando, entre outros, serviços de assistência médico-hospitalar (art. 2º, § 3º, f. 53).
    Todavia, o objeto da importação - unidades de suprimento de teto e braço suspenso, nos termos da Proforma Invoice 1158 não é utilizado em atividades filantrópicas, mas apenas no ambiente estritamente hospitalar, reservado aos pacientes pagantes (diretamente ou por 'convênios' médicos). Assentou-o a perícia. 
    Tal, a propósito, permite concluir não se materializar a condição do art. 14, § 2º, do CTN, na exata medida em que interpretação sistemática da norma há de conduzir, inexoravelmente, à conclusão de que 'os objetivos institucionais das entidades' beneficiárias da imunidade devem, necessariamente, ligar-se (no caso) à sua atividade assistencial, caracterizada por e gratuidade, o que lhe impede de gozar da imunidade constitucional.
    Vem, daí, a irrelevância de afirmação da apelante, no sentido de haver demonstrado que efetuou o percentual mínimo de atendimento ao SUS, considerando todas as suas unidades e todos os atendimentos através de contratos de gestão, de tal forma que não se pode exigir-lhe o fornecimento de atendimento gratuito no Hospital Santa Catarina (f. 473). Pelo simples motivo de que contrato de gestão não passa disso: mera administração de equipamentos públicos, no caso destinados à população em geral, sem qualquer evidência de interação com os recursos de ponta existentes no hospital central (assim o chamemos para efeito de argumentação)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente